Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701747-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO PAN S.A IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO Recebo o recurso como Agravo de Instrumento. Anote-se. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A, em que figura como agravado RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA (ID 43051678), contra decisão prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que não recebeu recurso inominado interposto pelo ora agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face de decisão de ID 139229857 que indeferiu a impugnação de cumprimento da sentença. Insta asseverar que a decisão guerreada restou proferida na fase executiva de feito que tramita perante Juizado Especial Cível, razão pela qual deve ser – por imposição legal – desafiada por agravo de instrumento. Ante o exposto, não recebo o recurso inominado de ID 140997904. Publique-se”. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega que “o Banco Pan apresentou Recurso Inominado, ante a ausência de previsão de Agravo de Instrumento no referido instrumento. Ocorre que o recurso não foi recebido, posto que se trataria de um caso de Agravo de Instrumento (...)Tendo em vista a inviabilidade do Agravo de Instrumento em ritos de juízos, a rejeição do Recurso Inominado por esse fundamento configura afronta ao exercício do direito de duplo grau de jurisdição”. Pugna pela suspensão da eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento a fim de que o recurso inominado seja devidamente processado e julgado. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Nos termos dos art. 42 da Lei n. 9.099/95 e art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o Recurso Inominado somente é admitido se interposto contra sentença e não contra a decisão interlocutória objeto da controvérsia. Verifica-se que a decisão atacada pelo Recurso Inominado não se amolda ao artigo 203, §1o, do CPC, na medida em que não é pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. Trata-se apenas de decisão que indefere a impugnação à penhora e determina o prosseguimento do feito, ocasião em que seria, inclusive, apreciado pedido apresentado pelo exequente em petição de ID 133441994 (origem) - decisão de ID 139229857 (origem). A esse respeito, já se manifestou o c. STJ: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. Recurso especial provido”. (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Sobre o tema é pertinente destacar as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, a seguir transcritas: “Caso a decisão coloque fim à fase de cumprimento de sentença, ter-se-á, nos termos do art. 203, §1o, do Novo CPC, uma sentença, recorrível pelo recurso de apelação (art. 1.009, caput, do Novo CPC)”. E continua: “Note-se que o único critério válido para determinar o recurso cabível é o efeito da decisão impugnada em termos de extinção ou prosseguimento do cumprimento de sentença.” (in Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8a ed., Editora JusPodivm, página 1281, 2016). Nesse contexto, considerando que a decisão impugnada importou no prosseguimento do cumprimento de sentença, percebe-se que a impugnação foi resolvida por meio de decisão e o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento e não o recurso inominado. Tais fatores comprometem a probabilidade do direito, de sorte que resta inviabilizado o efeito suspensivo pretendido pelo recorrente. Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito